Tribunal: TJSP
Processo: 2275068-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2275068-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
paciente ALAN RUDNEN FERREIRA e Impetrante MAYCON NUNES SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275068-40.2020.8.26.0000 -Voto no 16.042
2
Habeas Corpus no 2275068-40.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Impetrante: Maycon Nunes Santos
Paciente: Alan Rudnen Ferreira
Voto no: 16.042
HABEAS CORPUS FURTO QUALIFICADO
Pretensão de que seja garantido ao paciente o direito de
aguardar em liberdade o julgamento da ação penal
Impossibilidade

Indícios
de
autoria
e
de
materialidade
Circunstâncias do caso concreto e
condições pessoais do paciente que justificam a
manutenção da segregação provisória
Medidas
cautelares alternativas (CPP, art. 319), insuficientes na
hipótese Constrangimento ilegal não verificado.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado
Maycon Nunes Santos em favor de Alan Rudnen Ferreira, aduzindo que este
estaria na iminência de sofrer constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo, diante da
existência de “representação por parte da polícia civil e da promotoria para a
decretação de prisão preventiva”.
Aduz, em síntese, a ausência dos requisitos da custódia
cautelar, sobretudo porque o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes,
ocupação lícita e residência fixa; ademais, o delito que lhe é imputado (furto) não
envolve o emprego de grave ameaça ou violência contra pessoa. Requer, assim, que
lhe seja garantido o direito de aguardar em liberdade o julgamento da ação penal.
Junta os documentos de fls. 6/49.
A liminar foi indeferida (fls. 51/52).
Informações do Juízo de origem a fls. 55/61. O parecer
da douta Procuradoria de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 67/69).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275068-40.2020.8.26.0000 -Voto no 16.042
3
2. Segundo consta, o paciente foi denunciado como
incurso no art. 155, §4o, inc. I e IV, da forma do art. 70, do Código Penal, porque
teria, em concurso com Anderson Oliveira Venâncio e João Expedito de Souza
Santos, subtraído, para proveito comum, talões de cheque, Carteira Nacional de
Habilitação e um cofre contendo a quantia de R$ 28.000,00, pertecentes à vítima
Adriana Ramos Vieira Garcia; bem assim quarenta folhas de cheques da empresa
RGARCIASEG Assessoria e Consultoria em Segurança do Trabalho Ltda, de
propriedade do ofendido Ronaldo Vieira Garcia (fls. 16/18).
Depreende-se que o crime ocorreu no interior do
condomínio residencial onde mora o coacusado João; este teria fornecido a própria
“tag” a fim de permitir o ingresso do carro dos comparsas. Durante as investigações
criminais, foram colhidas imagens do circuito de câmeras do local, por meio das
quais foi possível identificar o veículo usado pelos agentes. Há informação de que o
corréu João delatou, então, o paciente, que registra condenação anterior por roubo e,
até o momento, não foi localizado para prestar esclarecimentos (fls. 14/15)
O representante do Ministério Público ofereceu
denúncia e requereu a decretação da prisão preventiva do paciente e do coacusado
Anderson Oliveira Venâncio.
3. Em 02/06/2020, por decisão suficientemente
fundamentada, foi decretada a custódia cautelar do paciente, eis que:
“Tratam-se de denunciados envolvidos com a
criminalidade, ostentando inclusive condenações penais, demonstrando audácia e personalidade
perigosa, conforme se verifica das folhas de
antecedentes encartadas a fls. 52/57 (Alan) e fls. 58/71
(Anderson). Anderson, inclusive, encontra-se preso no
CDP de Diadema desde 30.03.2020 sob a acusação de
roubo. A liberdade dos réus, assim, diante de seus
antecedentes e da forma pela qual perpetraram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275068-40.2020.8.26.0000 -Voto no 16.042
4
delito, representa perigo à sociedade, e nisto consiste,
exatamente, a ameaça à ordem pública. Trata-se do
periculum libertatis, que enseja a sua custódia
cautelar. Observo que Alan não foi localizado para
dar esclarecimentos acerca dos fatos, embora haja
veementes indícios de sua participação, especialmente
diante das imagens da câmera de segurança do
condomínio (vide fls. 41/43 dos autos em apenso).
Assim, os elementos probatórios constantes dos autos
fornecem prova da materialidade do crime e indícios
suficientes de autoria, a consubstanciar o fumus
comissi delicti para a presente ação penal, requisito
também essencial à custódia cautelar. Verifica-se,
ainda, que nenhuma das medidas alternativas previstas
no art. 319, do C.P.P, se mostram suficientes. Inviável
o arbitramento de fiança, pelos motivos autorizadores
da prisão preventiva” (fls. 74/77 dos autos originais).
Ainda, de acordo com a decisão impugnada, o paciente
- que registra condenação definitiva pela prática de do crime de roubo (fls. 52/57 dos
autos principais) - foi apontado pelo corréu João como sendo a pessoa que se
apropriou de sua “tag”, sendo igualmente o indivíduo que aparece, nas imagens do
circuito interno de segurança, ingressando no condomínio na condução do veículo
Ford/Ka, utilizado na empreitada criminosa.
Sua liberdade representa, portanto, perigo para a
ordem pública, tornando inviável a aplicação de uma das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Consigne-se, ainda, que Alan se encontra foragido,
demonstrando sua falta de comprometimento com a Justiça Criminal e a intenção de
furtar-se da aplicação da lei penal, razão pela qual não se vislumbra ilegalidade na
decretação de sua custódia cautelar, para garantia da regular instrução criminal e da
aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275068-40.2020.8.26.0000 -Voto no 16.042
5
4. De rigor, portanto, a manutenção da custódia
cautelar, resultando inviável, por desdobramento lógico, sua substituição por uma
das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
5. Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a
ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator